Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750250-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ADRIANA GONZAGA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n. 0707698-34.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que emendasse a petição inicial, nos termos seguintes: “Inicialmente, verifico que a parte protocolou a monitória de número 0707694-94.2020.8.07.0005, contudo, o contrato de mútuo difere deste (300000836189). Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido gratuidade. Recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. No mesmo prazo, a requerente deverá apresentar o título executivo extrajudicial, uma vez que o contrato de mútuo de ID 74171442 não é apto a embasar a presente execução.” Nas razões recursais Id. 21619542, a Agravante explica que o demonstrativo atuarial de 2017 demonstra resultado deficitário superior a seis bilhões. Destaca que o balanço patrimonial de 2019 mostra que a situação se mantém, no entanto, não houve tempo hábil para entregar os relatórios dos dados do último exercício quanto aos valores apurados. Afirma que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor dos seus participantes e assistidos. Diz que eventuais superávits decorrentes de investimentos são contabilizados e utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários dos seus participantes. Discorre que tem passado por sucessivos procedimentos de equacionamento entre os participantes e patrocinadora. Assevera que em razão da pandemia causada pelo coronavírus teve a rentabilidade da entidade afetada, já que uma das formas de garantir recursos constitui investimentos em fundos de renda fixa e variável, esta última dependente da variação do mercado financeiro, que apresentou nítida queda de preço das ações na Bolsa de Valores, a exemplo do REG/REPLAN SALDADO, cuja rentabilidade gerencial auferida no primeiro trimestre de 2020 foi de -3,42%, frente à rentabilidade esperada para o ano de 6,92%. Sustenta a necessidade da concessão do benefício, tendo em vista que o pagamento das custas e despesas processuais poderá acarretar a perda dos recursos destinados aos seus participantes, pois os auferidos são destinados exclusivamente ao pagamento de complementação de aposentadoria. Argumenta a possibilidade de os contratos assinados eletronicamente serem executados, sob o argumento de que as concessões de empréstimo realizadas pela internet contam com assinatura digital, o que dispensaria a assinatura de duas testemunhas, conforme entendimento do c. STJ. Acrescenta que o contrato em comento possui selo da autoridade certificadora, sendo, portanto, juridicamente válido. Destaca que, consoante entendimento do STJ, a assinatura de duas testemunhas para a caracterização do título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é dispensável, pois a autoridade certificadora já desempenha tal função. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão Colegiado. No mérito, pede o provimento do Agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e reconhecido o cabimento do feito executivo no presente caso. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de reforma da r. decisão no tocante à ordem de “apresentar o título executivo extrajudicial”. Sucede que, nessa parte, trata-se de determinação de emenda da petição inicial, sendo entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual, a exemplo da ordem de emenda, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento.” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) No caso dos autos, considerando que o ato processual impugnado apenas determinou ao ora Agravante que apresentasse o título executivo extrajudicial, é evidente que, independente do nomen iuris que lhe fora atribuído, tem natureza de despacho de mero expediente e não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Por tais razões, não conheço do Agravo nesse particular aspecto. Passo à análise dos requisitos da concessão de efeito suspensivo quanto ao pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas processuais, de módico valor, sem prejuízo da continuidade das suas atividades. Mesmo que se considere que a oscilação do mercado financeiro em decorrência da pandemia do coronavírus, eventual situação de hipossuficiência é temporária, de modo que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, recebo-o no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora